Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Conflito de Competência n. 1005174-24.2022.8.11.0000
Suscitante: Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara
Suscitado: Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifica-se que a matéria ventilada na ação de origem não se trata de tema de Direito Público, ou Coletivo, tampouco figura como parte na demanda pessoa jurídica de direito público.
De fato, o presente Conflito tem por objeto a discussão a respeito de uma possível conexão entre uma ação de investigação de paternidade e uma ação de inventário e partilha, em que se debate questões eminentemente privadas, de modo que a competência para o processamento e julgamento deste é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, a teor do disposto no artigo 17, inciso II, alínea ‘d’, do Regimento Interno deste Sodalício.
De consequência, determino que se redistribua o feito à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,